Tribunal: TJDFT
Processo: 0731419-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731419-93.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, ESPÓLIO DE MARIA THEREZINHA REIS E SILVA GIANNETTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão (id 102240912 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em ação cominatória ajuizada pelo espólio de Maria Therezinha Reis e Silva Giannetti e WG Comercial de Alimentos Ltda. contra o agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que, no prazo de quarenta e oito (48) horas, proceda ao desbloqueio e devida autorização da movimentação da conta da pessoa jurídica WG Comercial de Alimentos EIRELI, agência 3599-8, conta-corrente 21.840-9, pelo inventariante (Armando Eduardo Giannetti Neto), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. O Juízo de Primeiro Grau fundamentou que os documentos juntados pelos autores mostram a irregularidade no comportamento do banco. Acrescentou estar demonstrada as consequências gravosas que o impedimento de movimentar os recursos contidos em conta bancária pode acarretar sobre a pessoa jurídica autora, notadamente em relação às despesas necessárias à continuidade de suas atividades. O agravante afirma que o valor arbitrado a título de multa por eventual descumprimento é desarrazoado, desproporcional e excessivo, acarretando enriquecimento ilícito dos agravados. Sustenta que, nos termos do art. 537, § 1°, do Código de Processo Civil, o valor das astreintes pode ser reduzido de ofício pelo juiz. Argumenta que agiu no estrito cumprimento do dever legar e exercício regular do direito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja indeferido o valor da multa. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado a título de multa. Preparo efetivado (id 29531598 e id 29531599). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Os autos originários (feito n. 0729648-77.2021.8.07.0001) tratam de ação de obrigação de fazer ajuizada por WG Comercial de Alimentos EIRELI e espólio de Maria Therezinha Reis e Silva Giannetti, representado pelo seu inventariante Armando Eduardo Giannetti Neto. Os autores afirmaram que Maria Therezinha Reis e Silva Giannetti faleceu em 4.8.2021 e possuía a empresa WG Comercial de Alimentos EIRELI. Sustentaram que a empresa sempre foi administrada pelo inventariante. Acrescentaram que todas as movimentações da cita da empresa estavam bloqueadas pela ré. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que, no prazo de quarenta e oito (48) horas, proceda ao desbloqueio e devida autorização da movimentação da conta da empresa pelo inventariante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. A controvérsia cinge-se em avaliar a razoabilidade do valor da multa fixada. A multa cominatória (astreintes) pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal no art. 537 do Código de Processo Civil: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. A medida não tem caráter indenizatório ou compensatório, razão pela qual deve ser fixada em valor suficiente para garantir eficácia à tutela jurisdicional, desestimulando a persistência no descumprimento das decisões judiciais. A proporcionalidade da multa não significa que seus valores devem ser módicos; pelo contrário, deve ser fixado um valor útil para que a parte se sinta compelida a cumprir a ordem, segundo uma análise minimamente econômica do caso. O cumprimento da obrigação, com a fixação das astreintes, deve ser mais vantajoso para o obrigado do que seu descumprimento. A multa diária, no caso concreto, foi fixada em patamar adequado à sua finalidade coercitiva e não pode ser considerada exorbitante ou capaz de resultar no enriquecimento sem causa da parte adversa. O Juízo de Primeiro Grau, além disso, fixou o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais) para a referida penalidade. Inexiste excessividade na quantia cominada. Confira-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESBLOQUEIO DE QUANTIAS DEPOSITADAS EM CONTA-CORRENTE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. ASTREINTES. FIXAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 537, § 1o, I, do CPC estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 2. Assim, reputa-se correta a v. decisão que, diante da recalcitrância do banco réu em cumprir as reiteradas determinações judiciais para que efetuasse o desbloqueio das quantias depositadas em conta corrente de titularidade da pessoa jurídica autora, ora agravada, majorou as astreintes, ante a insuficiência do valor anteriomente estipulado pelo magistrado na origem. 3. O valor fixado a título de multa coercitiva, no importe total de R$40.000,00 (quarenta mil reais), reveste-se de proporcionalidade, atendendo às circunstâncias do caso concreto e à finalidade das astreintes, notadamente pelos prejuízos à movimentação financeira da agravada e, por conseguinte, ao regular funcionamento da empresa. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1145162, 07156678620188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 21/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se Brasília, 1o de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator